Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Os embargos de declaração possuem como objetivo o saneamento de obscuridade existente dentro da própria decisão recorrida, não sendo o instrumento hábil para análise de suposta obscuridade entre diferentes decisões.
4. O acórdão deixou claro que a cônjuge supérstite encontra-se na posição de meeira, e não de herdeira. Nesse passo, sendo herdeira, estará excluída da responsabilidade solidária existente entre os herdeiros do falecido.
5. A matéria ventilada na peça recursal trata, em síntese, da discussão acerca da solidariedade entre o cônjuge sobrevivente e os herdeiros do falecido, o que foi amplamente debatido no bojo da decisão que se pretende reformar.
6. Recurso conhecido e não provido.